Tribunal: STF
Processo: HC 70360
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, PAR. 2., I E II,
E 155, PAR. 4., IV, COMBINADO COM O ART. 70, E ART. 71. NÃO E
ADMISSIVEL CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E FURTO. FIRMOU O STF,
EM SESSAO PLENARIA DE 21.5.1980, NO RECR N. 91.317 (RTJ 98/357), QUE
NÃO SE CONFIGURA CRIME CONTINUADO, QUANDO HÁ ROUBO E FURTO, PORQUE
ESSES DELITOS, EMBORA DA MESMA NATUREZA, NÃO SÃO, ENTRETANTO, DA
MESMA ESPÉCIE. CONCURSO FORMAL, NO QUE CONCERNE AO CRIME DE ROUBO,
EIS QUE DUAS FORAM AS VITIMAS. NÃO HOUVE ILEGALIDADE QUANTO A PENA
IMPOSTA AO PACIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.